Tribunal: TCU
Processo: 008.245/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apartado do TC 011.185/2015-5, em atendimento ao item 9.6.3 do Acórdão 1726/2016-TCU-Plenário, para apurar valores pagos pela aquisição do novo edifício do CFO, examinado nos itens 56-58 da proposta de deliberação.

Inteiro teor:
Acórdão 1052/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de apartado de Representação, autuado por força do subitem 9.6.3 do Acórdão 1726/2016-TCU-Plenário (relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira), para prosseguimento das apurações relativas aos valores pagos pela aquisição do novo edifício do Conselho Federal de Odontologia - CFO, cujos fatos foram detalhados nos itens 55-59 da Proposta de Deliberação juntada à peça 138 do TC Processo 011.185/2015-5 ; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado - AudGovernança (peça 4) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo; Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu a partir da autuação do TC- Processo 011.185/2015-5 (Representação) pelo Tribunal, em 21/5/2015 (art. 4o, III); Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudGovernança (item 18 da instrução, peça 4, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre a prolação do Acórdão 1726/2016-TCU-Plenário , de 6/7/2016 , que determinou a formação do presente apartado para apuração dos fatos ali apontados, e a autuação dos presentes autos, em 23/4/2024 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Conselho Federal de Odontologia, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.245/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas da União - TCU. 1.2. Entidade: Conselho Federal de Odontologia - CFO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.